Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-92.2016.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001567-92.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VILMAR MULLER - CPF: 856.385.019-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306, CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
I
–
ABSOLVIÇÃO -INEXISTÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS -
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO
No 08
–
II
–
APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIVAS DE DIREITO
– NÃO CONHECIMENTO – PLEITO PREJUDICADO – FALTA DE INTERESSE - PENA MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA - APELO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O
PARECER.

I –
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que têm especial relevância, a teor do Enunciado no 08 da TCCR/TJMT, corroboradas pelo auto de constatação de embriaguez assinado por duas testemunhas, e a prisão em flagrante do Réu, são suficientes para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, §2o do CTB, e afastar o pedido de absolvição por falta de prova;

II –
Carece de interesse recursal e prejudicada está a pretensão veiculada de estabelecimento da pena imposta no mínimo legal, e sua substituição por restritivas de direito, se já foi garantida na sentença, não havendo mais o que ser determinado neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

C
uida-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Vilmar Muller,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas penas do
art.
306 da Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), sendo-lhe imputada a sanção de
6 meses de detenção e 10 dias-multa
, em regime de cumprimento
aberto
. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos
, sendo a prestação pecuniária consistente no pagamento de
5 salários mínimos
vigentes à época da prolação da sentença (Id. 24926477).

Irresignada, a Defesa visou a
absolvição
, firmando sua tese na falta de prova;
subsidiariamente
, requereu a aplicação da
pena mínima
e
substituição
por penas
restritivas de direito
(Id. 31966465).

Em contrarrazões, o Ministério Público
almejou o
desprovimento
do recurso -
Id.
33401974;
igualmente
, a PGJ opinou conforme transcrição livre que se faz do sumário do parecer (Id. 34798967):

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 306 DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO.
Pretensão de
absolvição
- Alegação de
insuficiência da prova
unicamente testemunhal - Rejeição - Precedente legal - Prova testemunhal
acompanhada de auto de constatação
- Ausência de comprovação de situação diversa - Manutenção da condenação.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020